Tribunal: STF
Processo: RE 1264130
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 84, p. 7):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que determinou o aguardo da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADIN n° 4357, do STF. Ausência de pagamento da última parcela. STF que determinou a continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como eram realizados até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro. Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.° 11.960/2009, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu muito tempo antes da vigência da norma. Recurso provido, para determinar o prosseguimento do feito.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 100, § 12, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais afirma que “(...) a atualização dos valores dos requisitórios, após a sua expedição, até o efetivo pagamento, deve ser feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança.” (Grifos no original, eDoc. 85, p. 21)
    Para tanto, argumenta que “(...) a partir da entrada em vigor da emenda constitucional 62, que inspirou a edição da Lei 11960/2009 (que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997) deve ser aplicado o art. 100, § 12 CF/88 para o cálculo dos juros.” (eDoc. 86, p. 1)
    Em um primeiro momento, quando o feito foi admitido como ARE 1.239.008, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, indicando como paradigma o Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 92).
    Determinado novo julgamento da matéria pelo TJSP (eDOC 96, p. 1-2), o Colegiado a quo manteve o entendimento exarado anteriormente “sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão” (eDOC 96, p. 6). Eis o teor da ementa (eDOC 96, p. 6):
    “REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Desapropriação indireta. Cumprimento de Sentença. Recurso que objetiva a aplicação retroativa da Lei n° 11.960/09. Matéria tratada na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4357 pelo Plenário do C. STF, na sessão de 25.3.2015. Resíduo de pagamento não se confunde com o precatório já expedido, pago intempestiva e insuficientemente, daí não incidir diplomas emitidos após o início do processo da obrigação em que expedido o precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1041 do CPC.” (Grifos no original)
    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP, (eDOC 96, p. 11-12).
    É o relatório. Decido.
    Da leitura do acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de origem manteve seu entendimento, afastando a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em virtude da observância da coisa julgada.
    Assim, verifica-se que a controvérsia relacionada à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública cinge-se ao Tema 980, cujo paradigma é o RE 1.086.583, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018, assim ementado:
    “COISA JULGADA - SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO - PRECLUSÃO - MODIFICAÇÃO POSTERIOR - TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA - REGIME - MODIFICAÇÃO - ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à intangibilidade da coisa julgada no tocante aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública, bem como a relativa à mitigação de título judicial condenatório, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente